Tribunal: TJDFT
Processo: 0709818-44.2020.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709818-44.2020.8.07.0007 APELANTE: CELINA MAGDA VIANA FERREIRA, ARTHUR DE OLIVEIRA &amp; CIA. LTDA. - ME, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. APELADO: ARTHUR DE OLIVEIRA &amp; CIA. LTDA. - ME, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., CELINA MAGDA VIANA FERREIRA DESPACHO A empresa-ré Arthur de Oliveira &amp; Cia Ltda. interpôs apelação (id. 33220109), juntou aos autos a Guia de Custas (id. 33220111), mas apresentou recibo de transação bancária com código de barras diverso (id. 33220110), o que não comprova o recolhimento do preparo. Intime-se a apelante-ré para que realize o recolhimento em dobro do preparo, art. 1.007, § 4o, do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Brasília - DF, 17 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora